Tribunal: TJMT
Processo: 1001045-91.2023.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001045-91.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SANDRA PEREIRA DA SILVA - CPF: 815.953.951-72 (APELANTE), FELIPE CINTRA DE PAULA - CPF: 229.122.678-97 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – FORMULAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA – HOMOLOGAÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CONDENAÇÃO DO AUTOR NO PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO –
RECURSO PROVIDO
.

Havendo o pedido de desistência pelo autor antes de formada a relação processual, correta a homologação e a extinção do processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso VIII do CPC, e por consequência não implica a condenação do autor ao pagamento das custas, logo, a sentença merece reforma.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001045-91.2023.8.11.0015

APELANTE:

SANDRA PEREIRA DA SILVA

APELADO:

BANCO CETELÉM S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SANDRA PEREIRA DA SILVA
contra sentença proferida pelo MM. juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop,
Dr. Cleber Luiz Zeferino de Paula
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº
1001045-91.2023.8.11.0015, ajuizada em face do
BANCO CETELÉM S/A
,

julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por homologação de desistência, nos termos do artigo 485, inciso VIII do CPC. Eventuais custas remanescentes, pela parte autora (CPC, art. 90). Sem condenação em honorários advocatícios.

Inconformada, a apelante, requer a concessão da justiça gratuita, sob o argumento de que não possui condições de arcar com o pagamento do preparo recursal.

Alega que

“o acesso ao Judiciário é amplo, e a recorrente

demonstrou sua total carência econômica, de modo que se encontra impedida de arcar com as custas e despesas processuais, por isso a decisão merece ser reformada, haja vista que para a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita não é necessária caráter de miserabilidade da recorrente, pois em princípio, a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar as custas do processo e o honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou da família, é suficiente para o deferimento (Art. 98 CPC) (sic),

A par desses argumentos
, “pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, no sentido de afastar a condenação ao pagamento das custas processuais, uma porque deferiu esta benesse ou porque a relação processual ainda não restou formada (Id.
173598193).

Sem contrarrazões, conforme certidão acostada no Id. 173598196.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
concedo
a apelante os benefícios da assistência judiciária gratuita e isento-a das custas, nesta instância recursal, porquanto comprovada documentalmente que faz
jus
à benesse vindicada.

Cinge-se a controvérsia em verificar se a parte autora deverá ser condenada ao pagamento das custas processuais em razão da homologação da desistência e extinção do processo sem resolução de mérito.

Pois bem. A simples extinção do processo, sem resolução do mérito, em regra, não autoriza a desoneração do pagamento dos ônus sucumbenciais.

Entretanto, quando a extinção ocorre em virtude do não recolhimento das custas iniciais, a solução deve ser diversa, notadamente porque para essa hipótese a legislação processual já prevê consequência específica representada pelo próprio cancelamento da distribuição, consoante art. 290 do CPC,
in verbis
:

“Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.”

A propósito, segue jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL.
CUSTAS. PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DESISTÊNCIA DA AÇÃO.
ART. 90 DO CPC/2015. REGRA. INTERPRETAÇÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO.
RECOLHIMENTO. DESNECESSIDADE
. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3).
2. Controvérsia inerente à responsabilidade da parte que desiste da ação originária, antes de angularizada a relação jurídica processual, motivada por alegada impossibilidade de pagamento das custas judiciais iniciais.
3. A desistência da ação, homologada por sentença judicial, obriga, em princípio, a parte autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 90 do CPC/2015.
4. Essa regra, todavia, não se aplica às hipóteses em que o não pagamento do encargo é exteriorizado por meio de desistência, antes da citação do réu, motivada pela impossibilidade de o autor arcar com as custas iniciais do
processo
, situação para a qual a lei processual prevê consequência jurídica própria, relativa ao cancelamento da distribuição, estabelecida no art. 290 do CPC.
5. O fato de o autor colaborar com a Justiça, adiantando que não pagará as custas processuais iniciais, de modo a dispensar a intimação para essa finalidade, não faz subsistir a distribuição do feito, não havendo falar em desistência de processo que tecnicamente nem sequer existiu, o que dispensa o recolhimento da taxa. 6. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.”
(
AREsp 1442134/SP
, Rel.
Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 17/12/2020) (sem grifos no original).

E deste Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL PELA PERDA DE UMA CHANCE - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INIICIAIS –
PEDIDO DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO FORMULADO – HOMOLOGAÇÃO COMO DESISTÊNCIA DA AÇÃO E CONDENAÇÃO DA PARTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INVIABILIDADE – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO QUE SE DÁ COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 290 DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
I - Tendo a parte deixado de providenciar o recolhimento das custas e despesas judiciais de ingresso, é descabida a homologação da desistência, com a condenação da parte ao pagamento das custas, já que sequer foi instaurada a fase processual. II -
Nesse caso, deve o magistrado determinar o cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil, sendo, assim, inviável a condenação da parte ao pagamento de verbas sucumbenciais
.(TJ-MT 10283112620228110003 MT, Relator: SERLY
MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 22/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA – NÃO ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – EXTINÇÃO DO FEITO COM FULCRO NO ART. 485, IV, DO CPC –
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – AFASTAMENTO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não recolhidas as custas iniciais, no prazo legal, há de ser cancelada a distribuição, consoante previsão do art. 290 do CPC, impondo-se a extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Não há que se falar em condenação ao pagamento de custas e honorários, pois, na hipótese houve somente a tentativa frustrada de distribuição da ação, com posterior pedido de desistência do feito.

(N.U 1002047-85.2021.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 19/08/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – DESCUMPRIMENTO – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – ART. 290 DO CPC
– EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS – DESCABIMENTO
– RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO PERFECTIBILIZADA – SENTENÇA TERMINATIVA FUNDAMENTADA JUSTAMENTE NO INADIMPLEMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – RECURSO PROVIDO.
Incabível a condenação ao pagamento das despesas processuais se o cancelamento da distribuição do feito e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito ocorreram justamente pelo inadimplemento das custas iniciais, sobretudo quando a sentença terminativa precede a triangularização processual
.”
(TJ-MT 10011543620198110051 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 26/05/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2021)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para afastar a condenação do recorrente nas custas processuais, determinando-se o cancelamento da distribuição do feito, na forma do art. 290 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023